Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-97.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015822-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN - CPF: 054.086.541-92 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), EDIELTON SANTOS FERREIRA - CPF: 616.515.173-63 (APELANTE), MELINDA SOPHIA HELBLING - CPF: 703.636.631-18 (VÍTIMA), PATRICIA ANGEL TELES ANTUNES - CPF: 024.848.661-60 (VÍTIMA), JOANA APARECIDA DE MIRANDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O APELO DO RÉU
EDIELTON SANTOS FERREIRA
E, DE OUTRO LADO,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO ESTENDIDA AO CORRÉU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISO II, E §2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL [POR DUAS VEZES] –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS
- 1. POSTULADA, POR AMBOS OS RECORRENTES, A
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – DOIS VETORES

JUDICIAIS DESABONADOS DE FORMA VÁLIDA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMPROVADA PELA MUDANÇA DA ROTINA DA VÍTIMA – 2. REQUERIDA, POR AMBOS OS RECORRENTES, A
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA NO NONO MÊS DE GESTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS AGENTES – 3.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– DESCABIMENTO – TESE DE QUE SE TRATAVA DE MERO SIMULACRO NÃO RESSAIU MINIMAMENTE COMPROVADA – MAJORANTE COMPROVADA POR MEIO DE FILMAGENS E DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – 4. VINDICADA O
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
– REJEIÇÃO - LESÃO A PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL –
5.
REQUESTADA A
EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU
–
6.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

–
REJEIÇÃO – EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER PLEITEADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELOS CONHECIDOS; UM DELES DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO, COM APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.

1. Ratifica-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, pois os vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime ressaem validamente desabonados e o acréscimo deles decorrente se mostra consentâneo com o estabelecido pelo ordenamento jurídico.

2. Mantém-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, por se tratar de gestação em estágio avançado, de fácil percepção, assim como por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os envolvidos no fato ilícito.

3. Persiste incólume a majorante do emprego de arma de fogo, pois, para além de a defesa não ter comprovado se tratar do uso de mero simulacro, a sua incidência prescinde da apreensão e perícia do objeto, desde que comprovada por outros meios, conforme se dá na hipótese em apreço.

4.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

5.
Afasta-se a condenação do agente à reparação mínima dos danos causados pela infração, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, se não há pedido expresso do Ministério Público, seja quando do oferecimento da denúncia, seja por ocasião da apresentação das alegações finais, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal, estende-se tal atuação ao corréu que não formulou pleito pela exclusão da indenização mínima às vítimas, a fim de também isentá-lo do respectivo pagamento.

6. Como é cediço, a mera hipossuficiência do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas processuais, por ser consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDIELTON SANTOS FERREIRA

CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos separadamente por
EDIELTON SANTOS FERREIRA
e
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1015822-97.2023.8.11.0042, na qual foram
condenados
às idênticas penas individuais de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento, por cada um deles, de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; em decorrência da prática por duas vezes,
em concurso formal,
do crime previsto no
art. 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
,
por meio das razões recursais vistas no ID 211944334, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, com destaque à sua primariedade e ao fato de não ter agido com grave ameaça à pessoa;
o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal
, sob a alegação de que não possuía o prévio conhecimento do estado gravídico de uma das vítimas;
o decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, pois esta não ressaiu validamente comprovada nos autos; a
exclusão do concurso formal de crimes
, ao argumento de que todos os objetos pertenciam a uma única vítima; o
afastamento da reparação dos danos
, por ausência de provas do valor do patrimônio e em razão da superveniente restituição dos bens; e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, por ser hipossuficiente financeiramente.

O corréu
EDIELTON SANTOS FERREIRA
,
por sua vez, servindo-se das
razões recursais encartadas no ID
211944340, postula a
readequação da pena-base
, alegando ser inidôneo o argumento utilizado para desabonar as
consequências
do crime, sem olvidar de que a avaliação pejorativa conferida à tal vetor judicial configura
bis in idem
com a agravante reconhecida posteriormente, ao que cumula o pedido de
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal
, ao argumento de que não possuía o prévio conhecimento da gestação de uma das vítimas, tampouco se fazia possível inferi-la no momento da execução do crime, por se tratar de ação desenvolvida com rapidez e durante o período noturno.

Em contrarrazões encartadas no ID 211944343 e no ID 211944344, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento dos apelos interpostos pelos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 218890650, opina pelo conhecimento e
parcial provimento

dos recursos
defensivos, tão somente a fim de que seja excluída a agravante prevista
no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
EDIELTON SANTOS FERREIRA
e
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
foram
denunciados
(ID 211944262) e
condenados
(ID 211944332) pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, incisos II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, em concurso formal [por duas vezes], pois, no dia
10/09/2023
, na Farmácia Ultra Popular, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital,
subtraíram
coisas alheias móveis, consistentes no veículo Chevrolet Onix e nos objetos acondicionados no seu interior, pertencentes às vítimas
Patrícia Angel Teles Cunha
e
Melinda Sophia Helbling
.

Nos termos narrados na denúncia, as ofendidas foram abordadas no estacionamento na farmácia, especificamente quando intentavam sair do veículo. Nessa ocasião, os recorrentes as cercaram e empregaram arma de fogo para intimidá-las. Ato contínuo, temendo pelas suas vidas, as vítimas abandonaram o automóvel e todos os objetos ali acondicionados, que ressaíram subtraídos pelos acusados.

A Polícia Militar foi imediatamente acionada e, após trinta minutos da comunicação, os agentes públicos encontraram o veículo na posse dos recorrentes, sendo eles supervenientemente reconhecidos pelas ofendidas como os autores do delito.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PEDIDO FORMULADOS POR AMBOS OS RECORRENTES:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
realizou dosimetrias penais para cada um dos delitos e, em relação àquela realizada para o crime em desfavor da ofendida
Melinda Sophia Helbling
, impôs cargas negativas nas
CIRCUNSTÂNCIAS
e nas
CONSEQUÊNCIA DO DELITO
, que resultou no acréscimo total de 01 (um) ano de punição ao mínimo abstratamente previsto em lei.

Por oportuno, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória:

“(...) As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, se aproveitando da vulnerabilidade das vítimas, abordadas em momento de menor vigilância, quando chegavam a uma farmácia, o que certamente causou uma maior intimidação e inviabilizou por completo qualquer reação por parte delas. As
consequências
serão valoradas negativamente, uma vez que
a vítima ficou traumatizada após o crime, pois além temer pela sua própria vida, certamente ainda se preocupou com a criança que estava em seu ventre, o que fez com que ela alterasse sua rotina de vida, inclusive não mais saísse de casa, especialmente à noite
. Além disso,
a forte emoção sofrida pela Sra. Patrícia, conforme narrado pela genitora da vítima Melinda, fez com que a filha, pelas duas semanas seguintes, perdesse líquido amniótico
. (...) Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
”

(sic - ID 211944332 - Pág. 12) – Destaquei.

Em relação à primeira fase da dosimetria penal, o recorrente
CHRYSTIAN
almeja
a fixação da pena-base no mínimo legal
, ao argumento de que
“
não possui antecedentes, não ter nada que desagrave a personalidade do agente tampouco sua conduta social
, que ficou demonstrado no caso em tela ser totalmente um rapaz trabalhador, de família”
(sic), acrescentando que é primário e não agiu com grave ameaça à pessoa, ao passo que o apelante
EDIELTON
postula a neutralização das
consequências do crime
, com subsequente
retificação da reprimenda
, sob o viés de que os fundamentos lançados no vetor judicial são inidôneos, pois o superveniente sentimento de medo se mostra natural em se tratando de crime patrimonial e, ademais, não se comprovou de forma contundente que os efeitos danosos na gestação da vítima
Melinda
foram decorrentes da ação ilícita, sem olvidar de que estes se confundem com os limites da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, a incorrer
in bis in idem
.

O pedido
não merece
prosperar.

Inicialmente, cumpre dizer que os argumentos lançados pelo recorrente
CHRYSTIAN
não guardam relação com os vetores desabonados pela autoridade judiciária, porquanto aqueles atinentes à vida pregressa e ao comportamento do agente na sociedade não foram sopesados em seu desfavor. Para além disso, os depoimentos das vítimas e o teor da filmagem da cena do crime revelam a unidade de desígnios entre os acusados, não se mostrando crível discutir os atos executados por cada um deles, à luz da teoria monista.

Outrossim, cumpre dizer que a discrepância vista entre as dosimetrias penais formuladas quanto aos delitos perpetrados contra as vítimas
Patrícia Angel Teles Cunha
e
Melinda Sophia Helbling
ocorre em razão de a magistrada
a quo
ter desabonado, no segundo processo de individualização da pena, as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, cujos termos são contestados pela defesa do acusado
EDIELTON.

Nesse viés, destaca-se que a ofendida
Melinda Sophia Helbling

afirmou
em juízo
que, após a ocorrência do crime, passou a sentir
muito medo de sair e andar na rua durante o período noturno
, sensação a qual perdurou por bastante tempo; confirmando, ademais, que
houve mudança na sua rotina
, pois passou a sentir nervosismo e reiterados sonhos envolvendo a execução do crime. Quanto à gestação, recordou-se de que
houve a antecipação do parto
, destacando a sua
crença de que o crime pode ter contribuído para esse evento.

Com efeito, a partir dos seus relatos, é possível convalidar o desvalor atribuído ao vetor judicial, pois, diferentemente do sustentado pela defesa, a vítima não descreveu mero sentimento de medo após a ocorrência do crime, mas também a
mudança da sua rotina,
que passou a contar com nervosismo e pesadelos, cujos efeitos não foram passageiros.

Em situação semelhante, a jurisprudência ratificou a atuação adotada pela magistrada
a quo
, consoante se vê do aresto em destaque:

“(...) - Sabe-se que o abalo emocional é consequência natural daquele que é vítima de um crime de roubo, decorrente, exatamente, da violência e grave ameaça exercida pelos autores do ato. Todavia,
quando esse abalo emocional transcende a normalidade esperada pelo ilícito praticado, a ponto de interferir na vida da vítima, justifica-se a majoração da reprimenda em decorrência das consequências do delito”.
(
TJ-SC
- RVCR: 40041776620188240000 Palhoça 4004177-66.2018.8.24.0000, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segundo Grupo de Direito Criminal) – Destaquei.

Na mesma toada é a jurisprudência deste e. TJMT,
in verbis
:

“(...)
As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado
, ocasionando prejuízo patrimonial e
gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base
”.
(N.U 0013586-05.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) – Destaquei.

N’outro viés, é certo que a vítima
Melinda Sophia Helbling
nada mencionou sobre a perda de líquido amniótico após a ocorrência do crime, tampouco trouxe a certeza de que a antecipação do parto adveio das emoções vivenciadas no delito, elevando-se as dúvidas a esse respeito pelo fato de ter mencionado que o crime ocorreu após ter deixado o Hospital Femina, onde passara a tarde para inferir condições da sua gestação.

Destarte, tal como mencionado nas razões recursais, esse argumento não se mostra suficiente elevar a pena-base, todavia, o seu decote não traz efeitos na reprimenda do agente, em razão de persistir válido o primeiro fundamento destacado.

Mantêm-se
, portanto, os termos da primeira fase da dosimetria penal do crime perpetrado contra a vítima
Melinda Sophia Helbling.

2.

DA PRETENSA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE A CRIME PERPETRADO CONTRA GESTANTE
– PEDIDO EM COMUM DOS RECORRENTES:

Neste ponto, os recorrentes alegam que não possuíam a prévia ciência do estado gravídico da vítima
Melinda Sophia Helbling
, mencionando, ademais, a impossibilidade de inferi-lo no momento da execução delitiva, por se tratar de ação desenvolvida com rapidez e durante o período noturno.

Em
dissonância
com o parecer ministerial,
a pretensão não merece prosperar.

Ao que se depreende das filmagens indexadas nos autos, a vítima
Melinda Sophia Helbling
é a primeira a descer do veículo e, nesse momento, ela e o recorrente
EDIELTON
, ainda que a certa distância,
ficam a frente a frente
, possibilitando-lhe
notar a gravidez daquela
, notadamente porque se apresentava de 09 (nove) meses, quando a barriga se encontrava avantajada e se fazia visível nas vestimentas, ainda que se tratasse de vestido ligeiramente solto ao corpo.

As filmagens também mostram que o acusado
CHRYSTIAN
acompanha o desenrolar do fato, tem contato visual com
Melinda Sophia Helbling

e percebe não só a tentativa dela

de se comunicar com a mãe, mas também o momento em que as vítimas correm para a farmácia. Somente nesse instante é que ele assume a condição de coautor e ingressa no interior do veículo, tomando posse da arma de fogo para, então, proceder ameaças contra o vigilante do local, que buscou interromper o fato, sem sucesso (Relatório de Mídia de ID 211944326).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Melinda Sophia Helbling
afirmou que o
primeiro infrator se aproximou no momento em que saía do veículo,
exigindo que ficasse quieta, causando-lhe temor e narrou a tentativa de avisar a genitora sobre o início do assalto, mas, sem êxito, motivo pelo qual correu em direção à farmácia.

Ademais, recordou-se
que o segundo infrator ficou a todo tempo parado, olhando o desenrolar do fato
, recaindo-lhe a ação de ingressar na condição de passageiro do veículo e, supervenientemente, apontar a arma de fogo em direção ao vigia para que este não se aproximasse da dupla infratora (Relatório de Mídia de ID 211944326).

Com efeito, os termos das filmagens convergem com as palavras da vítima
Melinda Sophia Helbling
, as quais comprovam que os recorrentes tiveram tempo e contato visual para perceber o seu estado gravídico e, não obstante, optaram por prosseguir com a ação ilícita, certos de que a vulnerabilidade dela os favoreceria.

Ainda que se assim não fosse, cumpre dizer que a agravante referente ao cometimento de crime contra mulher grávida
possui natureza objetiva
e, por essa razão, faz-se
prescindível
o prévio conhecimento dos réus quanto à tal particularidade, nada obstante,
in casu
, nos termos delimitados, tenha ressaído demonstrado a ciência quanto à tal particularidade.

Acerca da temática, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. STJ e no âmbito deste Sodalício,
in verbis
:

“(...) Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra mulher grávida, o que justifica o incremento da pena intermediária. Além disso, considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu”.
(STJ - AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.) – destaquei.

Na mesma toada é a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Para a incidência da agravante prevista no art. 61, Inc. II, h, do CP, basta a comprovação de ser a vítima gestante, devendo, portanto, ser exasperada a pena de todos que concorreram para a consumação do delito”.
(N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022) – destaquei.

“(...)
Se a gravidez da vítima era visível e de conhecimento do agente, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.”
(TJMT, Ap 12151/2013).”
(N.U 1001434-30.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – destaquei.

Desta feita,
não há retificação
a ser feita na dosimetria penal, porquanto os seus termos são consentâneos com o entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE
CHRYSTIAN JHONES
:

O recorrente aduz que a arma de fogo utilizada no crime se tratava de um simulacro, que não foi apreendido pelos policiais, mencionando, ademais, que as palavras das vítimas são insuficientes para comprovar a majorante, porquanto uma delas explicitou sentimento de raiva e parcialidade nos seus dizeres.

Mais uma vez, a pretensão recursal
não merece ser acolhida
.

Como é cediço, conquanto
a arma de fogo utilizada no evento criminoso não tenha sido apreendida e tampouco submetida à perícia, o ordenamento jurídico dispõe que o uso do artefato bélico pode ser atestado por outros meios de prova, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento na e. Corte Cidadã:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

No caso concreto, denota-se das filmagens encartadas aos autos que o recorrente
EDIELTON
possui um objeto prateado em suas mãos, semelhante a um instrumento bélico, assim como se vê a conduta do acusado
CHRYSTIAN
de colocar as mãos para fora do carro e direcionar a arma de fogo à farmácia, com o fito de impedir a aproximação do vigilante do estabelecimento (Relatório de Mídia de ID 211944326).

Para além disso, há os depoimentos judiciais das vítimas
Melinda Sophia Helbling

e
Patrícia Angel Teles Cunha
no sentido de que a ação ilícita foi desenvolvida com o uso de arma de fogo, sendo dito pela primeira delas que o indivíduo estava com o objeto em mãos, apontando-o para baixo, enquanto a segunda recordou-se de que teve o instrumento bélico direcionado à sua cabeça (Relatório de Mídia de ID 211944326).

Não se olvida que a vítima
Patrícia Angel Teles Cunha
expressou indignação com as perguntas feitas pelas defesas, entretanto, tal particularidade não retira a valia dos seus dizeres, na medida em que tal sentimento foi externado quando já tinha delimitado o
modus operandi
do delito, vislumbrando-se, ademais, que os seus relatos guardam consonância com outros elementos de prova.

Com efeito, o conteúdo das filmagens, atrelado aos depoimentos da vítima, amparam o reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal, máxime porque, como é cediço, nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

N’outro viés, a tese defensiva no sentido de que se tratava de simulacro arma de fogo ressaiu isolada nos autos, além do que, a teor das premissas firmadas pelo ordenamento jurídico, competiria à defesa comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo este não cumprido, sequer minimamente, a impossibilitar a retificação da r. sentença condenatória.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...)
Além do mais, nos termos do artigo 156 do CPP, a comprovação de que o artefato se tratava de arma de brinquedo (simulacro) é incumbência que recaía sobre a defesa. Assim, uma vez não apresentado o objeto em juízo ou demonstrada a ausência de potencialidade do item, impossível decotar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP
”.
(TJ-MT 00113711920198110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2021) – Destaquei.

Diante disso,
ratifica-se

a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

4.

DO DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

–
PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE
CHRYSTIAN JHONES
:

Acerca da temática, o recorrente sustenta que o reconhecimento do concurso de crime intentou agravar indevidamente a sua reprimenda e, por corolário, impor regime deveras gravoso, mencionando, ademais, que todos os bens subtraídos pertenciam a uma única vítima, a proprietária do automóvel.

Sem razão
, contudo.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Melinda Sophia Helbling
esclareceu que, a despeito de ter descido do veículo e empreendido fuga na posse da sua bolsa, persistiu no interior do veículo uma mochila de sua propriedade, contendo roupas suas e do bebê. Outrossim, a ofendida
Patrícia Angel Teles Cunha
recordou-se em juízo que, para além do veículo subtraído, foram surrupiados alguns objetos pessoais e compras feitas no dia, as quais não foram supervenientemente recuperadas (Relatório de Mídia de ID 211944326).

Ao revés do sustentado pela defesa, não se vislumbra inovação nos dizeres judiciais das ofendidas, pois, conquanto
Melinda Sophia Helbling
não tenha

delimitado o seu prejuízo na seara extrajudicial, vislumbra-se que a sua genitora,
Patrícia Angel Teles Cunha
,

afirmou na fase inquisitiva que, entre os bens subtraídos e não recuperados, havia uma mochila de maternidade (ID 211944240 - Pág. 17), o bastante para evidenciar coesão nos seus relatos.

Com efeito, a despeito de o recorrente ter realizado uma única ação, é certo que esta alcançou
dois patrimônios
distintos, sendo o suficiente para atrair
a figura do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

No tocante à temática, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta
Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”

(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Em idêntico sentido, o Enunciado
Orientativo n.º 34
da TCCR/TJMT dispõe que
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ao que se vê, a atuação da magistrada se traduz na estrita observância do texto de lei, inexistindo qualquer intento de prejudicar o réu e lhe impor regime mais gravoso ao exigido à espécie.

Logo, revela-se
adequada
a incidência do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado.

5.

DO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (CPP, ART. 387, IV)

–
PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE
CHRYSTIAN JHONES
:

No tocante à temática, o recorrente requer o decote da reparação dos danos estabelecidos em prol das vítimas, na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob o argumento de que os bens foram restituídos e, ainda que se assim não fosse, carecem nos autos provas documentais acerca do prejuízo decorrente da ação ilícita.

Por meio de fundamento distinto,
acolhe-se
a pretensão defensiva.

Como é cediço, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Todavia, sedimentou-se o entendimento de que, para tal atuação, é necessário
pedido expresso
do ofendido ou do Ministério Público, a fim de
oportunizar ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a despeito de a vítima
Patrícia Angel Teles Cunha
ter mencionado que o seu prejuízo alcançou a cifra de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a ofendida
Melinda Sophia Helbling
ter sustentado que amargou o prejuízo de uma mochila contendo vestimentas próprias e do seu bebê, denota-se que, ao tempo do oferecimento da denúncia, o Ministério Público Estadual
não postulou
a condenação dos acusados à reparação mínima dos danos causados pela infração penal, sequer indicou tal pretensão na cota ministerial subsequente ou, ainda, ao tempo do oferecimento das alegações finais orais (ID 211944262; ID 211944264; Relatório de Mídia de ID 211944326).

Com efeito, em prol do recorrente
CHRYSTIAN

exclui-se
a reparação dos danos estabelecidas na r. sentença condenatória com fulcro no art. 387, IV, do CPP, atuação que se
estende
ao corréu
EDIELTON
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6.

DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
- PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE
CHRYSTIAN JHONES
:

Enfim, no tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante
CHRYSTIAN
, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDIELTON SANTOS FERREIRA
e, n’outro viés, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento da reparação mínima dos danos causados às vítimas em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV),
estendendo
tal atuação ao corréu
EDIELTON SANTOS FERREIRA
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
persistindo incólumes os demais pontos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1015822-97.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024